Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701858-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR APELADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA MARTINS, ANA CELIA RODRIGUES DIAS, RICARDO HENRIQUE MATOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda de objeto suscitada em contrarrazões pela parte Apelada no id. 41394518/41394519. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora